Tribunal: TJMT
Processo: 1014960-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014960-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.725.481-09 (PACIENTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.725.481-09 (PACIENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014960-63.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DO RECURSO À SEGUNDA INSTÂNCIA – FALTA DE MOVIMENTAÇÃO DOS AUTOS HÁ MAIS DE 4 (QUATRO) MESES – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS – AUTOS QUE JÁ FORAM REMETIDOS A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabe falar em excesso de prazo para remessa dos autos à 2
a
Instância quando não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, bem como há informações de que o processo já foi encaminhado a este Sodalício.

A suspensão dos prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense desde o dia 20-3-2020, como medida de prevenção à propagação do novo coronavírus (COVID-19) no Estado, justifica, em tese, eventual elastério para a digitalização, autorização e envio dos processos da instância primeva para este Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014960-63.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE:
GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS
, contra ato comissivo do Juízo da
1
a
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.
22211
-
18
.2019.811.00
55
(Código n.
324527
).

Aduz
o
impetrante que o paciente foi preso preventivamente no dia
29
de
setembro
de 2019
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas e que, após o regular trâmite processual, foi condenado à pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão, no regime fechado,
além do
pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa.

Assevera que interpôs recurso de apelação
contra
a sentença condenatória no dia
19 de fevereiro de 2020
; contudo, “
o processo não foi encaminhado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação”
.

Noticia que
encaminhou um
e-mail para a Secretaria da Comarca, buscando o impulsionamento do feito e
que
, até a presente data, não
houve
resposta, de modo que “
o retardo de quase 5 (cinco) meses para o envio do recurso do paciente”
extrapola o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previstos para o encerramento da instrução dos crimes previstos na lei de drogas, configurando, a seu ver, constrangimento ilegal pelo excesso de prazo

Ao final, requer a concessão da ordem para outorgar a liberdade ao paciente,
aplicando, caso seja necessário,
as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal

[doc. digital n.
50599999
].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 50718484].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes e juntou documentos [docs. digitais n. 51351465 e 5135146
6].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 52160467].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014960-63.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos autos, GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Além disso, a autoridade coatora manteve sua prisão cautelar, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, em razão de sua comprovada reincidência (doc. digital n. 50611951).

Após a prolação do édito condenatório, no dia
21 de fevereiro de 2020
, o impetrante interpôs recurso de apelação da sentença.

O recurso foi recebido em
5 de março de 2020
, momento em que a autoridade coatora proferiu o seguinte despacho:

“
Certificada a tempestividade (fls. 51), recebo o recurso de apelação em seus legais efeitos.

Considerando que a Defesa já apresentou as razões recursais, bem como o Ministério Público apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação.

Cumpra-se”
(doc. digital n. 50611951).

Ocorre que, como bem salientado pelo impetrante, os autos permaneceram estagnados, há
mais de 4 (quatro) meses
, na Secretaria do Juízo da 1
a
Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, aguardando o envio para este Tribunal de Justiça, para apreciação do recurso de apelação interposto.

Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar ou a imposição de qualquer medida cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo em qualquer fase processual, inclusive, após a prolação da sentença condenatória.

A despeito do atraso para envio dos autos para este Tribunal de Justiça, a autoridade coatora noticiou nas informações prestadas que o processo foi encaminhado para este Sodalício em
21 de julho de 2020
(doc. digital n. 51351466).

Depois, a juíza singular juntou certidão exarada pela técnica judiciária, Luzilene Araújo Pimentel Luz, na qual a servidora explicou que os autos estavam parados na Secretaria do Juízo, aguardando autorização da Central de Administração para envio, via malote físico, para este Tribunal, uma vez que o serviço judiciário estava suspenso em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19 (doc. digital n. 51351465).

Como se vê, o atraso se deu em virtude da pandemia do novo coronavírus, notadamente pela paralisação e o fechamento dos fóruns de todas as Comarcas do Estado, prejudicando a autorização e remessa do recurso defensivo para a 2
a
Instância.

Por fim, em consulta ao sistema de andamentos processuais deste Tribunal de Justiça, verifiquei que, em
23 de julho de 2020
, os autos foram encaminhados para este Sodalício.

Desse modo, não antevejo o alegado constrangimento ilegal apto a determinar a soltura do paciente, notadamente por não verificar a ocorrência de diligências desnecessárias suscitadas pela acusação, inércia desarrazoada do aparato judicial ou, ainda, que eventual atraso afronte os princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020